Tribunal: TJMT
Processo: 1026425-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026425-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), G A DO CARMO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.212.432/0001-33 (AGRAVADO), GONCALO AGUIAR DO CARMO SOUZA - CPF: 522.031.071-20 (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1029641-61.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, G A do Carmo Comércio Ltda. O banco agravante argumenta que não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do crédito de R$ 533.839,82, atualizado até 24/08/2022, e sustenta que a penhora sobre o faturamento seria a única medida viável, propondo percentual de 30% sobre os rendimentos da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para autorizar a penhora sobre o faturamento da empresa executada, considerando sua natureza de medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora sobre o faturamento de empresa, prevista no art. 866 do CPC, configura medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis ou que sejam de difícil alienação, conforme o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

4.

A jurisprudência do STJ exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) demonstração de esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis; (ii) nomeação de administrador judicial para gerir os valores; e (iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

5.

No caso, o agravante não comprova o esgotamento das buscas por bens penhoráveis além das realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, deixando de explorar medidas alternativas, como a busca de bens de terceiros vinculados aos executados.

6.

Não foi demonstrado que o faturamento da empresa é a única fonte viável de satisfação da dívida, tampouco houve a indicação de administrador judicial ou a justificativa técnica para o percentual de 30% proposto, violando os critérios de proporcionalidade e adequação exigidos pela jurisprudência.

7.

A preservação da empresa é princípio essencial ao equilíbrio entre a execução e a função social da atividade empresarial, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e do art. 170 da CF/1988, devendo-se evitar medidas que inviabilizem a continuidade das operações da executada.

8.

Precedentes jurisprudenciais corroboram que a ausência de comprovação do esgotamento de meios alternativos de execução impede o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, condicionada à comprovação cumulativa de inexistência de outros bens penhoráveis, nomeação de administrador judicial e fixação de percentual que preserve a continuidade das atividades empresariais.

2.

O esgotamento de diligências para localização de bens é requisito indispensável para autorizar a penhora sobre o faturamento, sendo insuficientes buscas exclusivamente em sistemas eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 866; CF/1988, art. 170; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp 1545817/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.

2.

TJMT, AI nº 1027642-11.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024, DJE 11/11/2024.

3.

TJMT, AI nº 1011839-22.2023.8.11.0000, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 24/01/2024, DJE 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Itaú Unibanco S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1029641-61.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

A parte agravante aduz, em síntese, que ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravado, com vistas ao recebimento do valor constante na Cédula de Crédito Bancário – Sob Medida - sob o nº. 884984956646, no valor de R$533.839,82 (quinhentos e trinta e três mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Assevera que após realizar diversas buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foi possível localizar bens suficientes para garantir o pagamento do crédito. Portanto, a penhora sobre o faturamento seria o único meio viável para a satisfação da dívida.

Afiança que, embora a penhora sobre o faturamento seja uma medida excepcional, todos os requisitos para sua aplicação foram atendidos, eis que não há outros bens disponíveis para penhora, e a empresa continua em atividade, como demonstrado pelos documentos anexados, incluindo o comprovante de situação cadastral ativa e a movimentação de valores nas contas bancárias.

Informa que a penhora sobre o faturamento é uma medida que preserva a empresa, uma vez que não bloqueia bens essenciais ou que comprometam sua continuidade notadamente porque o percentual proposto, de 30%, seria moderado e suficiente para garantir o adimplemento da dívida sem inviabilizar as atividades da agravada, respeitando o princípio da preservação da empresa.

Ressalta que a concessão de efeito ativo ao agravo se justifica com base no risco de os agravados desviarem os valores recebíveis, o que dificultaria ainda mais a recuperação do crédito, de modo que esse risco seria mitigado com a aplicação imediata da penhora.

Diante desses fundamentos, o Banco Itaú Unibanco S.A. requer que o Tribunal reconheça a necessidade de penhora sobre o faturamento da empresa G A do Carmo Comércio Ltda, nomeie um administrador judicial para gerir os valores e conceda o efeito ativo ao agravo para que a penhora seja executada imediatamente.

O pedido de efeito ativo foi, por mim, indeferido, id. 242525684.

Ausente as contrarrazões, id. 248459245.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto na síntese, a parte agravante se insurge da decisão que não concedeu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada.

Vê-se dos autos que a parte Agravante se insurge do
decisum
que indeferiu o pedido de penhora no faturamento, nos seguintes termos:

“6. Com efeito, verifico não houve o esgotamento dos meios de localização de bens dos devedores não tendo, portanto, cumprido o requisito para o deferimento da medida.

7. Desta forma, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada, considerando que não restou demonstrada a inexistência de bens passíveis de constrição em nome dos executados, razão pela qual, indefiro o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa.

8. Ademais, o autor formulou requerendo a expedição de ofícios às empresas diversas daquelas conveniadas por este juízo, para busca de endereço/bens do devedor.

9. O pedido não merece acolhimento. Ocorre que este juízo já possui diversos convênios para a busca de bens em nome dos devedores, não se mostrando razoável a expedição de ofícios atraindo para este juízo a responsabilidade da busca endereço/ bens, quando, em verdade, pertence ao credor.

(id. 156610772, autos de base)

Do caderno processual, confere-se que a parte Agravante manejou ação de Execução de Título Extrajudicial em face da empresa Agravada, G A do Carmo Comércio Ltda. e outros., argumentando que na data de 03/05/202, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário – Sob Medida - sob o nº. 884984956646 no valor de R$ 468.109,15 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e nove reais e quinze centavos), com pagamento por meio de 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas de R$ 56.828,73 (cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), tendo o coexecutado se obrigado na qualidade de devedor solidário, conforme cláusula 7ª da Cédula de Crédito emitida, no entanto, os responsáveis pela dívida, até o momento da propositura da ação, não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontram-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo de R$ 533.839,82 (quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), atualizado até 24/08/2022.

Verifica-se, outrossim, que o Banco Agravante realizou diversas pesquisas de bens da Empresa Agravada, na tentativa de reaver o seu crédito, contudo, sem efetividade. As pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD restaram infrutíferas, ante as ínfimas quantias encontradas e, por essa razão requereram, junto ao juízo de primeiro grau, o deferimento da penhora sobre os ativos financeiros da empresa executada.

Com efeito, a penhora sobre o faturamento de empresa constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 866 do Código de Processo Civil (CPC).

O dispositivo legal, acima citado, estabelece que tal medida somente é admitida nas hipóteses em que o executado não possui outros bens penhoráveis ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito executado. Trata-se de uma norma que reflete o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), buscando equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a preservação das atividades econômicas da empresa executada.

A doutrina também reforça que a penhora sobre faturamento deve ser analisada com extrema cautela. Conforme Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
"
a penhora sobre o faturamento deve ser utilizada como última ratio, somente após a comprovação de que não há outros bens disponíveis ou suficientes para satisfazer a execução
"
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 17ª ed., 2018).

Assim, exige-se o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis antes de se recorrer a essa modalidade de constrição.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
condiciona a admissão da penhora sobre faturamento ao cumprimento cumulativo de três requisitos essenciais:

1.

Inexistência de outros bens penhoráveis ou que sejam de difícil alienação: É indispensável que o credor demonstre exaustivamente que buscou bens por todos os meios disponíveis, o que inclui sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que tais diligências foram ineficazes.

2.

Nomeação de administrador judicial: A administração de um percentual do faturamento exige a designação de um administrador responsável para preservar a viabilidade da empresa, em conformidade com o art. 866, § 1º, do CPC, e o art. 835, X, que preconiza a necessidade de garantir o menor impacto possível na atividade empresarial.

3.

Fixação de percentual proporcional e que não inviabilize as atividades da empresa: Deve-se resguardar a funcionalidade econômica da empresa, a fim de evitar prejuízos maiores que inviabilizem a continuidade de suas operações.

No caso em análise, o agravante não demonstrou o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis pertencentes aos devedores. Embora tenha realizado diligências por meio de sistemas eletrônicos, tais esforços não foram complementados por medidas alternativas, como a busca por bens em nome de terceiros que possuam vínculo societário ou pessoal com os executados. Tal deficiência compromete o atendimento ao primeiro requisito de excepcionalidade.

Ademais, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar a necessidade e adequação da medida pleiteada. Apesar de argumentar que a empresa agravada encontra-se em atividade, o agravante não trouxe comprovação de que o faturamento seria a única forma de garantir o crédito exequendo, tampouco indicou um plano concreto para a nomeação de administrador judicial ou justificou o percentual pretendido de 30% do faturamento bruto, analisando os impactos no funcionamento da empresa.

Nesse contexto, tanto a jurisprudência quanto a doutrina são uníssonas ao defender que a penhora sobre faturamento deve ser aplicada com rigor, para evitar que a execução se torne mais gravosa do que o necessário. Conforme asseverado no julgamento do REsp 1545817/SP pelo STJ,
“a medida deve ser acompanhada da comprovação de sua necessidade, bem como ser implementada de modo a resguardar a continuidade das atividades empresariais”
(Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Portanto, considerando a ausência de demonstração do esgotamento das diligências de busca por bens e a insuficiência de elementos que atestem a adequação e proporcionalidade da penhora sobre o faturamento, a medida pleiteada não preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua concessão.

Trata-se de decisão que encontra respaldo nos princípios do processo executivo e na proteção à função social da empresa, conforme art. 170 da Constituição Federal e art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou demonstrado na espécie. (N.U 1027642-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para que seja autorizada a penhora de faturamento, é preciso que fique demonstrado o esgotamento das buscas por bens penhoráveis, a indicação de administrador e que o percentual não irá inviabilizar a atividade empresarial.

Se não demonstrada a inexistência de outros bens do devedor passíveis de penhora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.- (N.U 1011839-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Itaú/Unibanco S/A.

É como voto.

[1]
AgInt no AREsp 977.842/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024